Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
De fato, conforme certificado pela Secretaria (ID 21729508), o recurso adesivo interposto pelos autores não foi julgado conjuntamente com a apelação. Assim sendo, de ofício, anulo o acórdão referido no ID 21548052 e determino a realização de novo julgamento. À Secretaria para as providências legais. Após, retornem para elaboração do voto de mérito. Intime-se.